Tribunal: CARF
Processo: 10380.727632/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727632/2013-73
ACÓRDÃO
1001-003.885 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUNESIO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
REVENDA
DE
VEÍCULOS.
LUCRO
PRESUMIDO.
OPERAÇÕES
DE
CONSIGNAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. SÚMULA CARF No 85.
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei
no 9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de
determinação do lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a
receita bruta, correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o de
revenda desses veículos, nos termos do Enunciado de Súmula no 85 do
CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.885 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727632/2013-73
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-104.075 (fls. 284 a 290)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento, no valor total de R$ 201.591,43
(Duzentos e um mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), consolidado em
27/08/2013, realizado por intermédio dos seguintes Autos-de-Infração:
1) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, no valor de R$ 150.219,69 (Cento e
cinquenta mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), às fls. 3/17
dos autos digitalizados;
2) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 51.371,74 (Cinquenta
e um mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), às fls.
18/28. Além dos tributos devidos, compõem o crédito tributário a multa de ofício
de 75% e os juros de mora até a data de sua constituição.
Em procedimento de Auditoria identificou-se a aplicação incorreta do coeficiente de
presunção para a apuração da base de cálculo imponível na sistemática de tributação pelo Lucro
Presumido, tendo o contribuinte utilizado de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) quando o correto seria de
32%, considerando-se a atividade desenvolvida pelo autuado, qual seja, o comércio varejista de
veículos automotores usados, equiparável, para efeitos tributários, às operações de consignação.
Assim, as diferenças entre os valores oferecidos à tributação, declarados em DCTF e pagos e os
efetivamente devidos foram aqui constituídas, conforme planilha demonstrativa da apuração do
IRPJ/CSLL para o ano-calendário de 2010, às fls. 29.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. CSLL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
EQUIPARAÇÃO A OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO.
Para efeito de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devido pelas pessoas jurídicas optantes
pelo lucro presumido e que tenham como objeto social declarado em seus atos
constitutivos a compra e venda de veículos automotores, considera-se receita
bruta das operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, a
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do veículo. Sobre essa
receita bruta, auferida no período de apuração, aplica-se o percentual de trinta e
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.885 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727632/2013-73
3
dois por cento (32%) previsto para as atividades de prestação de serviços em
geral.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005,
que versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste
norma legal que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo
administrativo fiscal a eficácia normativa prevista no CTN, dessa forma, elas têm
eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
LANÇAMENTO CALCADO NOS MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Aplicam-se ao lançamento da CSLL as mesmas razões de decidir do lançamento de
IRPJ, haja vista estarem apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 02/08/2020 (fls. 309) e apresentou recurso
voluntário em 31/08/2020 (fls. 297 a 308) sustentando a aplicação indevida do coeficiente de
determinação do lucro.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do Coeficiente de Determinação do Lucro Presumido – Revenda de Veículos
Usados
O recorrente a aplicação indevida do coeficiente de determinação do lucro.
A Fiscalização Tributária lavrou dois autos de infração em face do recorrente:
1) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, no valor de R$ 150.219,69 (Cento e
cinquenta mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), às fls. 3/17
dos autos digitalizados;
2) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 51.371,74 (Cinquenta
e um mil, trezentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), às fls.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.885 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727632/2013-73
4
18/28. Além dos tributos devidos, compõem o crédito tributário a multa de ofício
de 75% e os juros de mora até a data de sua constituição.
Consta nos autos que o contribuinte apura a sua tributação pela sistemática do
lucro presumido, sistemática esta em que se presume que a base-de-cálculo do tributo devido
corresponde a um percentual incidente sobre a receita bruta auferida no trimestre, sendo o
resultado acrescido de outras receitas, rendimentos e ganhos de capital, na forma da Lei.
Disto, explicou a Fiscalização Tributária que, em procedimento de Auditoria
identificou-se a aplicação incorreta do coeficiente de presunção para a apuração da base de
cálculo imponível na sistemática de tributação pelo Lucro Presumido, tendo o contribuinte
utilizado de 8% (IRPJ) e 12% (CSLL) quando o correto seria de 32%, considerando-se a atividade
desenvolvida pelo autuado, qual seja, o comércio varejista de veículos automotores usados,
equiparável, para efeitos tributários, às operações de consignação. Assim, as diferenças entre os
valores oferecidos à tributação, declarados em DCTF e pagos e os efetivamente devidos foram
aqui constituídas, conforme planilha demonstrativa da apuração do IRPJ/CSLL para o ano-
calendário de 2010, às fls. 29.
A Decisão recorrida conclui pela manutenção do lançamento, sob o fundamento de
que o contribuinte tem por objeto social a atividade de revenda de veículos usados, para a qual se
facultou não a incidência direta do percentual de 8% sobre a receita bruta auferida da norma
matriz - regra geral para o cálculo da base imponível nas operações de comércio, em geral - , mas
sim a incidência do percentual pela diferença entre os valores de aquisição e de venda do veículo
usado.
A determinação tem fundamento no art. 5o da Lei no 9.716/98, que que estipula
que a receita bruta, para fins de determinação das bases de cálculo presumidas do IRPJ e da CSLL,
é a comissão recebida pelo comissário - tal qual prevista nas operações de consignação por
comissão tratadas pelo Código Civil -, assim entendida como sendo a diferença entre o valor pelo
qual o veículo usado foi alienado e o seu custo de aquisição. No entanto, sobre tal diferença
aplica-se, então, o percentual de 32% para a determinação da base de cálculo do imposto de
renda.
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda
de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação.
A mesma determinação é repisada pelo art. 242 da Instrução Normativa RFB no
1700, de 14 de março de 2017.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.885 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727632/2013-73
5
Art. 242. As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda
de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
§ 1o Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de nota fiscal de
entrada e, quando da venda, de nota fiscal de saída, sujeitando-se ao respectivo
regime fiscal aplicável às operações de consignação.
§ 2o Considera-se receita bruta, para efeitos do disposto neste artigo, a diferença
entre o valor pelo qual o veículo usado tiver sido alienado, constante da nota
fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
§ 3o O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata este
artigo, é o preço ajustado entre as partes.
§ 4o Na determinação das bases de cálculo estimadas, do lucro presumido, do
lucro arbitrado, do resultado presumido e do resultado arbitrado, serão aplicados
os percentuais de 32% (trinta e dois por cento) ou 38,4% (trinta e oito inteiros e
quatro décimos por cento), conforme o caso, sobre a receita bruta definida no §
2o.
§ 5o A pessoa jurídica deverá manter em boa guarda, à disposição da RFB, o
demonstrativo de apuração da base de cálculo a que se refere o § 2o.
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se exclusivamente para efeitos fiscais.
Nesse contexto, o CARF consolidou o entendimento por meio do Enunciado no 85
de Súmula:
Súmula CARF no 85
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei no
9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do
lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta,
correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o de revenda desses
veículos.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1803-01.159, de 17/1/2012 Acórdão no 1202-
00.607, de 18/10/2011 Acórdão no 9101-00.193, de 16/6/2009 Acórdão no 9101-
00.017, de 09/3/2009 Acórdão no 107-09.463, de 13/8/2008
A jurisprudência do CARF é pacífica quanto ao entendimento exposto. Confira-se:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. IRPJ LUCRO PRESUMIDO.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. VEÍCULOS USADOS. REVENDA. EQUIPARAÇÃO.
CONSIGNAÇÃO.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.885 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727632/2013-73
6
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei no
9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do
lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta,
correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o de revenda desses
veículos. Inteligência da Súmula CARF no 85.
(Acórdão no 1004-000.151, Relator Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Quarta
Turma Extraordinária da Primeira Seção, publicado em 09 de maio de 2024.

OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
Ausente comprovação de que os veículos são de propriedade de terceiros e de
que teria existido apenas uma intermediação, devem ser reconhecidas como
receitas próprias da atividade da Recorrente. Configuração de omissão de
receitas.
VENDA DE VEÍCULOS USADOS. EQUIPARAÇÃO À CONSIGNAÇÃO.
As operações de venda de veículos usados podem ser equiparadas às de
consignação para efeitos tributários (art. 5o da Lei no 9.716/98). Porém, esta
equiparação depende da emissão de Notas Fiscais de Entrada e de Saída dos
automóveis. (...)
(Acórdão no 1301-006.772, Relator Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso,
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, publicado em 13
de março de 2024.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 316
DF CARF MF
Original